Tribunal: TJMT
Processo: 0011606-07.2017.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011606-07.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEUZENI DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 061.917.781-04 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DEUZENI DE OLIVEIRA MORAES

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENSÃO MINISTERIAL – AFASTAR A REDUTORA POR CONTA EXCLUSIVA DA QUANTIDADE/QUALIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, O QUE EVIDENCIA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTO UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA - DUPLA VALORAÇÃO EM ETAPAS DISTINTAS DO PROCESSO DOSIMÉTRICO – CONFIGURAÇÃO DO INDEVIDO
BIS IN IDEM
- AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A CONCLUIR PELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES ILÍCITAS -
RECURSO DESPROVIDO.

A utilização da quantidade e/ou qualidade da droga tanto na fixação da pena-base, como na modulação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.11.343/2006 configura dupla valoração inadmissível. Precedentes STJ. [AgRg no REsp 1366221/PR].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011606-07.2017.8.11.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DEUZENI DE OLIVEIRA MORAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação penal proposta em face de
Deuzeni de Oliveira Morares
, a quem atribuiu o Ministério Público a prática da conduta prevista no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque:
“ ... no dia 20 de julho de 2017, em horário não informado, mas perdurando até 22h, tendo sido a Rodoviária Municipal de Sinop o último local do crime, a denunciada
DEUZENI DE OLIVEIRA MORAES
deliberadamente trouxe consigo 14 (quatorze) tabletes de substância análoga à Cannabis saliva, comumente conhecida como “maconha", com massa liquida de 11.055g (onze mil e cinquenta e cinco gramas) e 02 (dois) tabletes de substância análoga à cocaína com massa líquida de 102g (cento e duas gramas) descritos no auto de apreensão (fl. 09), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar consoante auto de constatação preliminar (fls. 10/l4).

Dessume-se dos elementos de informação que, a acusada DEUZENI DE OLIVEIRA MORAES fora contratada para transportar substância entorpecente até a cidade de Porto dos Gaúchos/MT e pela atividade desenvolvida receberia o Valor de R$ 500.00 (quinhentos reais).

Após receber em local não identificado, 14 (quatorze) tabletes de substancia análoga Cannabis saliva, comumente conhecida como “maconha“ com massa liquida de 11.055g (onze mil e cinquenta e cinco gramas) e 02 (dois) tabletes de substância análoga cocaína com massa liquida de 102g (cento e duas gramas) a acusado dirigiu-se até a Rodoviária Municipal de Sinop/MT, ocasião em que policiais federais, que haviam recebido informações acerca do crime de tráfico de entorpecentes praticado no local abordaram-na, apreenderam a droga (fl. 09) e conduziram-na até a Delegacia de Polícia Federal.

Por derradeiro, ao ser interrogada perante a autoridade policial federal, a acusada DEUZENI confessou a autoria delitiva (fl. 07).

Desta forma, cumpre ao Ministério Público denunciar
DEUZENI DE OLIVEIRA MORAES
como incursa no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Requer-se a deflagração da instrução criminal nos termos do artigo 55 e seguintes da Lei n. 11.343/2006, pugnando pela inquirição das seguintes testemunhas/informantes do caso: (...). ”

A denúncia foi recebida em 29 de agosto de 2017 (ID. 22038497).

Após instrução processual, sobreveio decisão em que o magistrado condenou a acusada como incursa no artigo 33,
caput,
e § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto (ID. 22041493 a 22041494).

Irresignado, apelou o Ministério Público, argumentando que a acusada não faz jus à minorante de que trata art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas diante da quantidade/qualidade e diversidade das drogas apreendidas — 14 (quatorze) tabletes de substância análoga à “maconha", com massa liquida de 11.055 g (onze mil e cinquenta e cinco gramas) e 02 (dois) tabletes de substância análoga à cocaína com massa líquida de 102g (cento e duas gramas) —, o que evidencia seu envolvimento de atividades criminosas.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença tal como prolatada (ID. 22041513).

Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, manifestando-se pelo
provimento
do apelo ministerial, ID. 23566951.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DEUZENI DE OLIVEIRA MORAES

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o
Ministério Público
, irresignado com a aplicação do tráfico privilegiado à sentenciada Deuzeni de Oliveira Morares, a qual sofreu a penalidade de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto, recorre sustentando que diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas —
14 (quatorze) tabletes de substância análoga à “maconha", com massa liquida de 11.055 g (onze mil e cinquenta e cinco gramas) e 02 (dois) tabletes de substância análoga à cocaína com massa líquida de 102g (cento e duas gramas)
—, a acusada não faz jus à minorante de que trata art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sendo óbvio sua dedicação à atividade criminosa, vez que a quantidade e variedade de droga dão a certeza da dedicação já algum tempo.

Com efeito, requer seja redimensionada a pena privativa de liberdade, fixando o regime inicial fechado.

Pois bem. Extrai-se do édito condenatório, que a benesse prevista no parágrafo 4°, do mencionado artigo 33 da Lei de Antidrogas, foi aplicada sob os seguintes fundamentos, ID. 22041493

“
Passo a dosimetria da pena
.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade,
não excede ao dolo normal para o tipo.
Não registra
antecedentes criminais
. No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os
motivos
do crime estão relacionados à ambição e desejo de lucro fácil, de forma ilegal, próprios do tipo.
Quanto às circunstâncias do crime, constata-se que foram apreendidas 11.055g (onze mil e cinquenta e cinco gramas) de substância entorpecente denominada
Cannabis sativa
L. (maconha) e 102g (cento e dois gramas) da substância entorpecente cocaína,
quantidade
que, de per si, justifica a fixação da pena base acima do mínimo
legal
, mercê do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
. Por fim, com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram
resultado desfavorável à ré
, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em
07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multas.

Na segunda fase, estão presentes as
atenuantes da menoridade relativa
e
confissão espontânea
previstas no artigo 65, I e III, “d”, do Código Penal – razão pela qual reduzo a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) meses para a atenuante da menoridade e outros 04 (quatro) meses para a confissão, alcançando a pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multas
.

Por fim,
na terceira fase da dosimetria
, entendo que é o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que para afastar a benesse com suporte na dedicação a atividades criminosas, é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, o que não se verifica no caso dos autos. [STF, AgRg no HC 467449/MS 2018/02268560-1, p. 18.3.2019, j. 12.3.2019].

Ainda, a ausência de provas da dedicação da ré em atividades criminosas ou participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício da acusada e, por conseguinte, preenchidos os requisitos de forma cumulada, a aplicação da minorante é medida que se impõe
.
Apesar disso, à luz dos princípios constitucionais da individualização e proporcionalidade da pena, entendo que o quantum de aplicação desta minorante deve ser no mínimo legal (
1/6 - um sexto
), uma vez que é necessário para
reprovação da gravidade em concreto da conduta
- devendo a pena, portanto, consolidar-se em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
-, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Diante do
quantum
da reprimenda aplicada e, tratando-se de condenada não reincidente, em observância ao artigo 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal, o regime de cumprimento de pena deverá ser o inicial
semiaberto
.

Deixo de realizar a detração neste momento processual tendo em vista a ausência de alteração no regime inicial de cumprimento de pena.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, vez que não restam presentes os requisitos objetivos autorizadores do benefício – especialmente porque a quantidade de pena fixada é superior a 04 (quatro) anos.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do CPP, o juiz, ao proferir sentença condenatória decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

Nessa situação, diante do regime de cumprimento de pena inicialmente fixado (semiaberto), concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, entretanto mantenho as medidas cautelares a ela impostas em 01.12.2017 (fls. 98/99), a saber: “a) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do Juízo; b) comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades” [sic].

Verifica-se que o magistrado utilizou a natureza e a quantidade das drogas para sopesar a pena na primeira fase do processo dosimétrico, o que impossibilita afastar a causa de diminuição da pena na terceira etapa, utilizando-se tão somente tais fundamentos, pois, assim procedendo, incorreria no
bis in idem,
diante da configuração da dupla valoração em momentos distintos do cálculo da pena.

Acerca do tema “o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 666.334/MG, firmou o posicionamento de que está vedada a utilização, concomitantemente, da quantidade e da natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de configuração de indevido ́
bis in idem
`. ” [STJ. Recurso Especial n 1.515.942 - MT (2015/0035071-7), Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Decisão Monocrática publicada em 21/08/2017].

A Corte Superior de Justiça compartilha do mesmo entendimento. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. 729 G DE MACONHA, 56,6 G DE COCAÍNA E 158,2 G DE CRACK. TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFASTA O REDUTOR POR CONTA EXCLUSIVAMENTE DA QUANTIDADE DE DROGAS QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MAJORAÇÃO DA PENA QUE LEVA AO REGIME FECHADO E IMPEDE A SUBSTITUIÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. QUANTIDADE E QUALIDADE NÃO CONFIGURAM, POR SI SÓ, A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO NEM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE EM DUAS ETAPAS DA DOSIMETRIA. CONFIGURADA A VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ.

1. Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deve o agravo regimental impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ser conhecido.

2. O reconhecimento da flagrante ilegalidade se deu por conta de dois motivos, quais sejam, o primeiro concernente à impossibilidade de se concluir pela participação em organização criminosa tão somente pela quantidade de drogas; e o segundo, pela vedação de se utilizar os mesmos vetores (quantidade e qualidade das drogas) em mais de uma fase da dosimetria, sob pena de configurar violação do princípio do non bis in idem.

3. O agravante deixou de impugnar a aplicação do princípio do no bis in idem decorrente da utilização, pelo Tribunal de origem, da quantidade das drogas apreendidas para exasperar a pena-base, na primeira fase, e para afastar a causa de diminuição, na terceira etapa da dosimetria.

4. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no HC 527.846/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BIS IN IDEM RECONHECIDO PELA CORTE REGIONAL. ILEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DOS ENTORPECENTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E NA MODULAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.

1. Verifica-se que a decisão da Corte regional está de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, segundo o qual a utilização da quantidade e/ou qualidade da droga tanto na fixação da pena-base como na modulação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.11.343/2006 configura dupla valoração inadmissível.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1366221/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 26/09/2019).

É cediço que nos crimes de tráfico de drogas, a pena poderá ser reduzida, de um sexto a dois terços, quando o agente for
reconhecidamente primário
,
possuir bons antecedentes
e
não se dedicar a atividades criminosas
ou
integrarem organizações criminosas
.

Infere-se das razões recursais que o Ministério Público não indicou outros elementos diversos quantidade e natureza das drogas, que pudessem extrair a conclusão de dedicação da acusada à atividades ilícitas.

Desse modo, o recurso não merece ser provido por duas razões, a primeira se refere à impossibilidade de concluir pela participação em organização criminosa tão somente pela quantidade e diversidade de drogas; a segunda, pela vedação de se utilizar os mesmos vetores (quantidade e qualidade das drogas) em mais de uma fase da dosimetria, sob pena de configurar violação do princípio do
non bis in idem
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020